Tribunal: TJSP
Processo: 3005570-18.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na conclusão do acórdão – Descabimento - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 3005570-18.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Serrana, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada ANA CAROLINA GUERRA DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E ISABEL COGAN.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3005570-18.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30783
2
VOTO N°: 30.783
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°: 3005570-18.2020.9.8.26.0000/50000
COMARCA: SERRANA
EMBARGANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADA: ANA CAROLINA GUERRA DA SILVA
Embargos de declaração
Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade na conclusão do acórdão
Descabimento - Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão de
págs. 29/37 para indicar omissão em relação ao argumento de que a autora poderia
ter acesso ao medicamento objeto dos autos se tivesse optado pelo tratamento
integral, nos termos em que preconizado pela lei relativamente aos tratamento para
câncer perante o SUS, além de que também se ignorou a obrigatoriedade do plano
de saúde privado - que certamente a autora tem, pois quem afirma não ter condições
financeiras para comprar o medicamento também não a tem para custear o
tratamento na via particular.
É o relatório.
Inexistem
omissões,
obscuridades
e/ou
contradições
autorizantes deste recurso porque, malgrado a insurgência, restou expressamente
assentado no v. acórdão:
Restou comprovada a necessidade do medicamento pleiteado,
como se vê do minucioso relatório médico na pág. 30, bem como a
existência de registro na ANVISA e a hipossuficiência da
agravada, tanto que concedida assistência judiciária gratuita (pág.
97), ausente impugnação, a revelar preenchimento dos requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3005570-18.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30783
3
cumulativos fixados pelo E. Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp no 1.657.156/RJ (Tema no 106), cabendo ao
médico que a atende prescrever o medicamento que melhor se
adapte ao seu quadro de saúde, com nota de ser dispensável venha
a receita firmada por profissional da rede pública, pois não há
essa limitação na Constituição Federal.
A regra do art. 196 da Constituição Federal é clara e direta: a
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas, que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
A Constituição Federal, como está no referido artigo, assegura a
todos o acesso à saúde, de modo universal e igualitário, de que
decorre incumbir aos componentes do Estado Federal União,
Estado, Município- o dever de dar atendimento médico à
população, inclusive oferecendo os medicamentos, insumos,
procedimentos cirúrgicos e demais tratamentos de saúde a quem
necessite.
Por outra, a questão de incumbir à União, aos Estados ou
Municípios
responsabilidade
pelo
fornecimento
de
medicamentos, tratamentos e assistência médica aos necessitados
de há muito está pacificada nesta C. Câmara, neste E. Tribunal,
mesmo porque é o entendimento assumido no E. Supremo Tribunal
Federal em longo e brilhante voto do Ministro Celso de Mello, bem
como no E. Superior Tribunal de Justiça, questão vista como
sedimentada nesses tribunais superiores (STF 2 T. RE no AgRg
271.286 Rel. Celso de Mello j. 12.09.2000 DJU 24.11.2000 Ement.
02013-07). No mesmo sentido: RTJ-105/704, RTJ-132/455,
RTJ-165/812, AI 232.469, RE 236.200, AI 236.644, AI 238.328,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3005570-18.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30783
4
AgRg no RE-242.859, RE 247.900, RE 264.269, RE 267.612, RE
273.042 e RE 273.834, REsp. 325.337, REsp. 690.483. Confirase,
ainda e no mesmo sentido, julgado no E. Superior Tribunal de
Justiça, 1a Turma, Recurso Especial 325.337, Relator o Ministro
José Delgado, julgamento em 21.06.2001 (DJU 03.09.2001 RSTJ
152/149, abr./2002)(destaquei).
(...)
Mantenho, pois, a r. decisão recorrida.
E, de rigor a menção de que a embargante não logrou
comprovar a alegada adesão da embargada a plano de saúde privado, colhendo-se,
por outra, na pág. 89 dos autos de origem, ser a mesma detentora de cartão SUS.
Busca-se, pois, a infringência do julgado, que somente poderá
ocorrer por recurso outro, não por embargos de declaração, que se prestam a sanar
eventual omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão, de todo inexistentes.
Observo, por fim, que eventuais novos embargos de
declaração serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E.
Tribunal de Justiça, com a redação dada pela Resolução 772/2017).
Rejeito os embargos.
BORELLI THOMAZ
Relator